Tribunal: TJSP
Processo: 0016048-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CONCAUSAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CONCAUSAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DEVIDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO ÚLTIMO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, NOS TERMOS DA LEI – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ.

Improvido o recurso do INSS e mantida a parcial procedência da ação em sede de reexame necessário.